Tribunal: TJSP
Processo: 1041746-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de mora conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, apenas quanto aos consectários legais, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041746-41.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, é apelado SERGIO MARQUES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17979
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Município de São Paulo
Apelado(a)(s): Sergio Marques Junior
MM. Juiz: Dr(a): Randolfo Ferraz de Campos
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do
STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos
recursos paradigmas. Correção monetária calculada pelo IPCA-
E e juros de mora conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento
da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC,
apenas quanto aos consectários legais, de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública, não havendo “reformatio in pejus”.
Recurso de apelação não provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de rito ordinário ajuizada pela Municipalidade de São Paulo em face de Sérgio
Marques Júnior. Na r. sentença de fls. 136/142, foi julgado parcialmente procedente
o pedido, para condenar o réu a pagar ao autor o montante de R$ 1.470,00, com
correção monetária nos termos dos fundamentos expostos na sentença (IPCA-
E/IBGE) e de juros de mora (Lei Federal no 11.960/09, inclusive com a alteração da
Medida Provisória no 567/12, esta convertida na Lei Federal no 12.703/12), a contar
de 20 de janeiro de 2010, data em que se expirou o prazo para prestar contas e
devolver o saldo não utilizado, se houver, ficando caracterizada, inclusive a mora ex-
re. Pela sucumbência experimentada, fixou a verba honorária em 20% do valor da
condenação, nos termos do parágrafo único do art. 86, c.c. art. 85, § 3o, I, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
3
CPC/2015. Não foi determinado o reexame necessário.
Apela a Municipalidade, aduzindo, em resumo: a) a ausência
de prestação de contas pelo réu, embora intimado para tanto; b) a ausência de nota
fiscal quitada pelo fornecedor/prestador de serviços, necessária à demonstração da
realização da despesa, bem como o seu atestado; c) os documentos apresentados não
atendem aos requisitos mínimos estabelecidos pela lei municipal, o que ensejou a
rejeição das contas, no valor total da verba objeto de adiantamento; d) a revelia do
réu induz ao pagamento do valor total de R$ 3.000,00; e) a correção monetária deve
incidir a partir do desembolso e o valor foi pago em outubro de 2009 e os juros
devem ser de 1% ao mês. Requer a condenação do réu no pagamento integral do
débito no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária a partir do desembolso (146/150).
Ausentes contrarrazões (fls. 153).
Esta 13a Câmara de Direito Público, no Acórdão de fls.
160/169, negou provimento ao recurso determinando de ofício a incidência da lie
11.960/2009 para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora.
Contra este julgado, o Município interpôs recurso especial
(fls. 172/177).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ), bem como do no RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida, (Tema no 810, STF) - (fls. 186/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
4
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado o
mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos,
o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado,
conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC, que
publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou
o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o excesso
de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os Tribunais
Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração do
processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos consectários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
5
legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto de
análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora devem
observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também
a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização monetária
do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em
30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
6
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou
separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
7
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
8
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema
e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção monetária,
definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a incidência da
referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência, ao passo que o
Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse posicionamento para as
diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período
anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
9
STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de
2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos.
De outra parte, relativamente aos juros moratórios, considerou
a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam calculados, a partir de sua
vigência, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório ou
ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida tal
modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
adequa-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da
condenação, para que sejam calculados em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E.
Os juros moratórios devem ser calculados conforme a MP no
2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser
calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Por se tratar a correção monetária e os juros de mora
incidentes sobre o débito matérias de ordem pública, sua aplicação ou alteração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041746-41.2015.8.26.0053 -Voto no
10
bem como a modificação do termo inicial, de ofício, não configura “reformatio in
pejus”.
Confira-se, neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA
EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. (...) Já
tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei 11.960/2009, não
cabe novo reconhecimento da inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão,
portanto, não afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário só
ocorreria se a decisão, embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma
ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente
extraídos da CF. (...) Ademais, a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública
e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido
debatida na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio in pejus'” (STJ -
AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) -
destaques acrescidos.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do CPC,
adequa-se, de ofício, o v. Acórdão, quanto aos consectários legais, e nega-se
provimento ao recurso de apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator